Tribunal: TJBA
Processo: 8019766-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019766-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIO SANTOS MUNIZ Advogado(s): RAFAEL ESTRELA PEREZ, LUANA TELES BRAGA LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL - GFP. RECEBIMENTO CUMULATIVO COM A GAP. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 41. STF. VEDAÇÃO. ART. 37, XIV, CF/1988. PRECEDENTES. TJBA. APELO IMPROVIDO. O Ente Público sustenta a prescrição do fundo de direito com base em precedente vinculante firmado por esta E. Corte no julgamento do IRDR nº 0006411-88.2016.805.0000. Como se pode observar o precedente vinculante firmado em sede de IRDR diz respeito à matéria diversa do tema tratado nos autos, vez que trata da Gratificação de habilitação Policial Militar. No caso dos autos a obrigação perseguida atrai a aplicação da Súmula 85 do STF, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, afastando o advento da prescrição, na forma disposta no art. 1º do DEc 20.910/1932, de forma que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. REJEITO A PRELIMINAR. A Gratificação de Função Policial foi instituída pela lei 3.374/1975. Com o advento da lei 7.146/1997, a aludida gratificação foi extinta, sendo substituída pela Gratificação de Atividade Policial - GAP. Do exame dos dispositivos legais citados, se percebe que a GFP possui o mesmo fato gerador da GAP, porquanto são decorrentes da natureza e do exercício da atividade policial, bem assim dos riscos inerentes à atividade. O Pretório Excelso, no julgamento do tema 41, da sistemática das repercussões Gerais fixoua tese de que “...I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração...”. Alinhando-se ao precedente vinculante, O TJBA fixou o entendimento de que não seria possível o recebimento cumulativo da GFP com a GAP, porquanto, além da ausência de direito adquirido ao regime jurídico, a cumulação do recebimento das duas gratificação, que possuem a mesma motivação, esbarra no art. 37, inciso XIV da CF . APELO IMPROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Júlio Santos Muniz, tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores desta 3ª Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto do Relator.